Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 274 DO CPC. COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos.
2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.